Tribunal: TJMT
Processo: 0013421-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Agravo Interno n. 0013421-92.2016.8.11.0041
EMBARGANTE: SIRLEI ASSIS DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 1.030, §2o, DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SIRLEI ASSIS DA SILVA, contra a decisão proferida ID 47425989 que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral (Tema 660/STJ).
A Embargante afirma que a decisão é omissa a respeito do pedido de aplicação do princípio da fungibilidade, ou seja, o recebimento do Agravo na forma do artigo 1.021 e 1.042 do CPC, visto que apreciou o recurso somente como agravo interno sem oportunizar a remessa ao STF.
Aduz que a decisão é contraditória, visto que o tema 660/STF não se assemelha com o caso concreto.
Com essas considerações, requerem o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício apontado bem como que seja recebido o Agravo Interno também como Agravo ao STF, aplicando assim, o princípio da fungibilidade.
É o relatório. Decido.
Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, observa-se que a pretensão da Embargante consiste na alteração da decisão do Agravo Interno e admissibilidade do Recurso Extraordinário, com o objetivo de que caso o Agravo Interno seja desprovido que o recurso seja então recebido como Agravo ao STF, aplicando assim, o princípio da fungibilidade.
Entretanto, é descabida a interposição de Agravo ao STF contra decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral, não sendo possível, ao revés, a aplicação da fungibilidade recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. INTERPOSIÇÃO DE TRÊS RECURSOS (DOIS AGRAVOS INTERNOS E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO) PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do Estatuto Processo Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. É manifestamente incabível o segundo e o terceiro recursos interpostos pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
5. Não conhecido o primeiro agravo interno, tendo em vista tratar-se de recurso incabível, nos termos do art. 1.030, V, do CPC. Ainda, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa, não conhecidos o segundo agravo interno e o agravo em recurso extraordinário interpostos pela mesma parte, contra a mesma decisão.” (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1701567/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).
Dessa forma, vê-se que a pretensão da Embargante consiste na reforma da decisão, com o objetivo de que seja recebido o Agravo Interno como Agravo ao STF, aplicando o princípio da fungibilidade, extrapolando desta forma as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, pois a pretensão recursal visa a modificação da decisão de admissibilidade e não sanar eventual vício.
Quanto a alegação de que a decisão é contraditória, porquanto a o Tema 660/STF não guarda semelhança com o caso dos autos, também não merece prosperar, visto que a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário teve com base no entendimento sedimentado em repercussão geral identificado sob o Tema 660/STF, consoante se verifica do decisum, in verbis:
“Inexistência de repercussão geral – Tema 660/STF – Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
A Recorrente SIRLEI ASSIS DA SILVA alega violação ao artigo 5o, LV, da CF, em razão da afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova requerida.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso representativo da controvérsia (Tema 660), o recurso extraordinário não comporta seguimento neste ponto, diante da sistemática de repercussão geral.(ID 39919976)
Desse modo, ausente na decisão embargada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.
Por fim, advirto que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI